Tribunal: TJMT
Processo: 1011638-77.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011638-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDREA COELHO DE CARVALHO VILACA - CPF: 021.061.127-85 (APELANTE), MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA - CPF: 971.823.111-00 (ADVOGADO), ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 551.717.291-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA BARRETO - CPF: 302.494.058-81 (ADVOGADO), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA BARRETO - CPF: 302.494.058-81 (ADVOGADO), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ANDREA COELHO DE CARVALHO VILACA - CPF: 021.061.127-85 (APELADO), MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA - CPF: 971.823.111-00 (ADVOGADO), ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 551.717.291-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO(S):

APELANTE(S):

APELADO(S):

ANDREA COELHO DE CARVALHO VILAÇA

ANDREA COELHO DE CARVALHO VILAÇA

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – PASSAGEM AÉREA – VIAGEM PARA O URUGUAI – IMPEDIMENTO DO EMBARQUE DA PASSAGEIRA – DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM DATA DE EXPEDIÇÃO SUPERIOR A DEZ ANOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGÊNCIA REGULADORA QUE DETERMINA QUE O DOCUMENTO ESTEJA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Demonstrada a má prestação de serviços pela empresa requerida, impõe-se a necessidade de reparação, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois ausente a comprovação da culpa
.

Se a
parte autora foi impedida de embarcar para viagem com destino a Montevideo, no Uruguai, em razão de seu documento de identidade apresentar data de emissão superior a dez anos, o qual se encontrava em bom estado de conservação e legível, conforme dispõe a Agência Nacional de Aviação – ANAC, inegável a configuração do dano moral que vai
além do mero dissabor ou aborrecimento.

Não se há de reduzir ou majorar o valor arbitrado, por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
e
ANDREA COELHO DE CARVALHO VILAÇA
,
em face

da sentença que
na
Ação de Indenização por Danos Morais,

julgou procedentes os pedidos deduzido na petição inicial para
condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária, pelo índice INCP, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

A apelante,
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.,
alega
que não houve por parte da empresa requerida nenhuma conduta ilícita, uma vez que em momento algum agiu com má-fé ou desrespeito à consumidora.

Defende a inexistência de dano moral e, alternativamente, postula pela redução do valor da indenização, por ser
exorbitante e desproporcional ao dano sofrido.

Destaca que
eventual condenação arbitrária ou desarrazoada impactará ainda mais à saúde financeira da companhia aérea, que atravessa a sua mais grave crise financeira.

Por fim, requer o provimento do apelo.

Em contrarrazões (ID
47968979
), a consumidora/apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Na segunda apelação (ID
47968971)
,
a recorrente
ANDREA COELHO DE CARVALHO VILAÇA,
q
ue o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se desproporcional e não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar parcialmente a sentença monocrática para majorar o
quantum
indenizatório, bem como os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 47968976).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
ANDREA COELHO DE CARVALHO VILAÇA
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face de

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
,
aduzindo que ela e seu marido
resolveram se juntar a outros amigos para uma viagem a Montevideo, no Uruguai, e verificaram que não haveria a necessidade de passaporte, portanto, adquiriram no site da requerida as passagens aéreas para o período de 07 a 14/04/2018.

Alegou que
no dia do embarque compareceram com antecedência, mas foram informados que não poderiam embarcar porque o documento apresentado (RG) havia sido expedido há mais de 10 (dez) anos, motivo pelo qual apresentou a Carteira Nacional de Habilitação, com foto e expedição recente, sendo rejeitada pela atendente da requerida.

Sustentou que, e
m conversa com o Sr. Mário Márcio, responsável pelo setor da requerida, o mesmo esclareceu que a expedição de seu RG há mais de 10 anos não impediria de entrar como turista no Uruguai, todavia, o referido documento estava em mal estado de conservação, ilegível e, por isso, não seria permitido o embarque.

Salientou que tal argumento da empresa não condiz com a realidade, pois seu documento estava em bom estado, não havendo motivo para impedir a autora de embarcar em sua tão esperada viagem com seus amigos.

Diante disso, ingressou com a ação, a fim de que a requerida fosse condenada em indenização por danos morais.

Ao decidir, a magistrada singular,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo,
julgou procedente a demanda, conforme já relatado.

Contra a referida sentença, as partes interpuseram recursos de apelação cível.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem
.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC).

Pretende a autora ressarcimento moral em virtude de ter sido impedida de embarcar em viagem internacional (Uruguai), por estar com a carteira de identidade vencida (com prazo maior de dez anos).

In casu
, verifica-se que a autora/apelada adquiriu, no site da empresa apelante, passagens aéreas (ida e volta) para Montevideo (Uruguai), partindo de Cuiabá/MT, no dia 07/04/2018 e a volta no dia 14/04/2018, conforme se vê dos ID’s
47968480 e 47968481.

Observa-se dos autos que restou demonstrado que o impedimento do embarque ocorreu em virtude da data do documento de identidade - RG apresentado pela autora, uma vez que emitido há mais de dez anos (ID 47968463 e 47968464).

Considerando que no Brasil, legalmente, não há prazo de validade para a cédula de identidade, tal exigência revela-se indevida.

Ademais, se a companhia aérea exige que o documento tenha sido emitido no máximo em dez anos, tal informação deveria estar clara e expressa no cartão de embarque, bem como no momento da compra das passagens, a teor do que dispõe o art. 6º, inc. III do CDC.

Por outro lado, em consulta ao site da ANAC (http://www.anac.gov.br/publicacoes/dicas_anac_documentos_para_embarque_web.pdf), do ACORDO SOBRE DOCUMENTOS DE VIAGEM E DE RETORNO DOS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL E ESTADOS ASSOCIADOS, também não se evidencia informação precisa do prazo de emissão da carteira de identidade.

De se destacar que nem mesmo no site da companhia apelante (voeazul.com.br/para-sua-viagem/voos-internacionais), encontra-se a informação de que a carteira de identidade deve ter prazo de validade de dez anos. Confira-se:

“É exigida também a comprovação do bilhete de retorno no caso de visto de Turismo – a não apresentação pode ocasionar o impedimento do embarque do cliente. Caso haja a passagem somente de ida, é necessário apresentar a documentação de permanência no país.

Para embarcar para países membros do Mercosul, ou que possuam acordos com o Brasil, como Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Venezuela e Bolívia, são aceitos os seguintes documentos:

Carteira de Identidade (RG) original

Registro de Identidade Civil (RIC) original

Cédula de Identidade de Estrangeiro original expedida pela Polícia Federal (RNE)

Passaporte original e dentro da validade.

Passageiros embarcando no exterior em voos com destino ao seu país de nacionalidade também devem apresentar documento de viagem original e dentro da validade. Para informações sobre a documentação necessária para embarque em voos realizados por companhias aéreas parceiras, consulte a transportadora que operará o voo. Para viagens internacionais é necessária autorização do responsável pela criança ou adolescente caso este não seja acompanhado por seus genitores. Para mais informações, acesse o site do Conselho Nacional de Justiça: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/viagem-ao-exterior.

Para mais informações, entre em contato com a central de atendimento pelo telefone 4003-1118.”

De se ressaltar que a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), informa que os passageiros que viajam para Argentina, Chile, Paraguai ou Uruguai
“devem apresentar ou o passaporte válido, ou o registro de identidade original, emitido pelo órgão de segurança pública estadual”, sendo que, “o registro de identidade deve estar em bom estado de conservação e com foto que identifique, com clareza, o portador”
.

E, no caso, o documento e identidade encontra-se em bom estado de conservação, consoante ID 47968464.

Desse modo, conclui-se que a conduta da empresa recorrente de exigir dos passageiros documentos expedidos há menos de 10 (dez) anos não encontra amparo na legislação vigente, portanto, não poderia ter impedido o embarque da autora, que portava carteira de identidade em bom estado de conservação e expedida no ano de 1997.

Ademais, como bem pontuado na sentença recorrida:

“Além disso, verifica-se que o RG da autora está em perfeito estado de conservação diferente do que a requerida afirma “mal estado de conservação” e “ilegível”, o que é subjetivo, visto que não há nos autos documentos informativos de critério de avaliação do que se configura tal condição.

Certo é que a requerida responde pela reparação dos danos causados a consumidora por defeitos relativos à prestação dos serviços e por informações insuficientes e fornecidas inadequadamente.

Vislumbra-se, no caso, que a requerida faltou com o seu dever de transparência e assim, deixou de fornecer adequadamente a informação da documentação necessária para embarcar para Montevideo/Uruguai.”

(ID 47968962)

Destarte, configurada a falha da prestação dos serviços da apelante e, não tendo apresentado nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados à autora/apelada.

Ademais, não há que se falar em mero dissabor, visto que, trata-se à espécie de relação de consumo, na qual a responsabilidade da fornecedora é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes do serviço que presta.

De outra parte, no que concerne à comprovação do dano, conforme ensina-nos Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum
.”
(
in
“Programa de Responsabilidade Civil”, 4ª ed., Malheiros, 2003, p. 102).

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - SITE INTERMEDIADOR - LEGITIMIDADE PASSIVA - PROIBIÇÃO DE EMBARQUE - DOCUMENTO DE IDENTIDADE EMITIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS - DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR. A ré Decolar.com é passiva legitima para responder por danos decorrentes da má prestação do serviço, havendo solidariedade entre ela e a empresa aérea, nos termos do art. 25, § 1º do Código de Defesa do Consumidor. O nexo de causalidade entre a conduta do apelado e os danos ocasionados é patente, uma vez que há prova nos autos de que o consumidor foi impedido de embarcar, provocando danos no autor pela má prestação de serviços pelo réu, gerando necessidade de reparação nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto ausente a necessidade de comprovação da culpa. Quanto ao valor da indenização, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

(TJ/MG - AC: 10363170024774001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PASSAGEM AÉREA - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - CARTEIRA DE IDENTIDADE - PRAZO DE VALIDADE - DESCABIMENTO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO. - Não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que a apelante participou da cadeia de consumo, intermediando a venda das passagens e, nos termos do parágrafo único do art. 7º do CDC: "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo" - Considerando que no Brasil, legalmente, não há prazo de validade para a cédula de identidade, tal exigência revela-se indevida. Ademais, se a companhia aérea exige que o documento tenha sido emitido no máximo em dez anos, tal informação deveria estar clara e expressa no cartão de embarque, bem como no momento da compra das passagens, a teor do art. 6º, III do CDC - No que se refere ao dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC/02, em relação aos danos materiais ou morais, devem estar presentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade), o que aqui ocorreu - Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

(TJ-MG - AC: 10363170024808001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 04/07/2019)

Portanto, presentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar – o ato ilícito (impedimento de viajar) o dano, e o nexo causal entre ambos –, resta configurado o dano moral.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] II. Na origem, o agravante propôs ação em face de Oi Móvel S.A., alegando que teve seu nome negativado, em razão de débito indevido, no valor de R$ 98,05. Pugna pela declaração de inexistência da dívida e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantum que não se mostra irrisório, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.
[...] V. Agravo interno improvido.
”
(STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp nº 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

Desta feita, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Nestes termos, não há como acolher a tese da apelante em relação à redução do valor da indenização ou a majoração, como pleiteia a autora, pois, analisando as circunstâncias do caso em apreço, não há dúvida de que foi arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo, no caso, afronta ao
artigo 5º, incisos V e X, da CF
.

Diante do exposto, nego
provimento a ambos os recursos
e elevo os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020